Tribunal: STF
Processo: HC 128941
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-09
Data de publicação: 2015-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA. A falta de publicação de acórdão referente a segundo recurso de embargos declaratórios não deságua em nulidade quando juntada ao processo e publicada a ata de julgamento, com ciência das partes.